Tribunal: TJSP
Processo: 2272472-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento das executadas. Pretensão de rediscussão quanto à ausência de herdeiros no inventário, quanto ao pedido de suspensão da execução e quanto à ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar no recurso. Ausência dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência das embargantes, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento das executadas. Pretensão de rediscussão quanto à ausência de herdeiros no inventário, quanto ao pedido de suspensão da execução e quanto à ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar no recurso. Ausência dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência das embargantes, em verdade, quanto à interpretação dada aos contextos fático e jurídico dos autos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2272472-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A e MARLI PENHA DE
OLIVEIRA, é embargada MARINA GARCIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272472-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35.310.
Embargos de Declaração no 2272472-20.2019.8.26.0000/50000.
Embargantes/Agravantes: Hospital e Maternidade Santa Joana S/A e outra.
Embargado/Agravado: Marina Garcia (Espólio).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
que
negou
provimento ao agravo de instrumento das executadas. Pretensão de
rediscussão quanto à ausência de herdeiros no inventário, quanto
ao pedido de suspensão da execução e quanto à ausência de
intimação do Ministério Público para se manifestar no recurso.
Ausência dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil. Insurgência das embargantes, em verdade, quanto
à interpretação dada aos contextos fático e jurídico dos autos.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
582/587 que, em votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelas executadas.
Insurgem-se as embargantes, indicando, em síntese,
que a decisão embargada se mostra omissa ao não apreciar o teor da petição de
fls. 518 e documentos anexados que demonstram a ausência de herdeiros
nomeados na ação de inventário. Indicam que deveria o Ministério Público ter
sido intimado para apresentar manifestação, sob pena de nulidade. Aduzem que
o pedido de suspensão da execução até o julgamento do inventário não fora
analisado pela Turma Julgadora.
Pleiteiam, assim, o acolhimento dos embargos para
sanar os vícios presentes no acórdão.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272472-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Neste particular, destaca-se que o v. acórdão tratou de
forma clara e cristalina sobre o tema, dando a interpretação que se mostrou
adequada ao conjunto probatório existente nos autos, entendendo que “inexiste
deliberação no i. Juízo do inventário quanto à destituição do inventariante do
cargo, de modo que não se vislumbra necessidade de suspensão dos autos
da execução” (fl. 586).
Destacou-se até mesmo que “as alegações das ora
agravantes de que a herança de Marina Garcia diante da ausência de
herdeiros, seria vacante, por ora, não socorre à pretensão das coexecutadas de
extinção ou suspensão da execução, haja vista que ausente qualquer
declaração nos autos do inventário nesse sentido, não se podendo, pois,
realizar qualquer juízo antecipado sobre a questão. E justamente por isso, as
diligências apontadas pelas agravantes - tal qual nomeação de curador para a
herança -, não se mostram adequadas ao momento fático e processual em que
se encontra o inventário” (fls. 586/587).
Verifica-se dos trechos acima colacionados que as
questões suscitadas pelas ora embargantes, quais sejam, de ausência de
herdeiros no inventário e pedido de suspensão dos autos da execução, foram
devidamente analisadas pelo acórdão, não havendo se falar em omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272472-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
No tocante à intimação do i. Ministério Público, é
crível que sequer as agravantes pleitearam sua intimação em minuta recursal,
bem como que o parecer emitido pelo i. Ministério Público na execução de
origem e devidamente considerado por esta Turma Julgadora na prolação do
acórdão - esclareceu o contexto em que inserida a lide, não se vislumbrando,
pois, qualquer nulidade.
Percebe-se que a insurgência das embargantes se dá
quanto à interpretação realizada por esta Turma Julgadora, pretendendo, em
verdade, a reforma do mérito do v. acórdão, não havendo, assim, quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, mormente omissão.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas tanto em sede de minuta e contraminuta quanto nestes embargos, não
se vislumbra qualquer vício a ser retificado no v. acórdão, pois o Julgador não é
compelido a decidir de acordo com as pretensões das partes, mas sim, em
consonância com a realidade do processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o i. Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria
no próprio acórdão do agravo (fls. 587) -, e, em especial, os artigos 738, 741, 743
do CPC/15, e artigos 1784 do CC/02, 1819 a 1823 do CPC/15, levando-se em
conta que, em prequestionamento, desnecessária menção dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272472-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
legais, bastando que a questão tenha sido decidida, como fora no teor deste
acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator